Tribunal: TJDFT
Processo: 0735280-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. ART. 803, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que reconheceu a nulidade de execução fundada em contrato de promessa de compra e venda de ponto comercial, ao fundamento de que o título executivo extrajudicial carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 803, I, do CPC. Na origem, os embargados foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de promessa de compra e venda, desprovido de assinatura em termo acessório relativo à lista de bens que compunham o fundo de comércio, possui força executiva nos termos do art. 784, III, do CPC; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida excedeu os limites da cognição dos embargos à execução ao adentrar no mérito contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato apresentado, embora assinado pelas partes e por duas testemunhas, faz remissão a documentos acessórios não assinados (lista de bens e inventário), o que compromete a definição precisa do objeto contratual e, por conseguinte, a certeza da obrigação assumida.
4. A ausência de delimitação clara sobre o acervo de bens a ser transmitido inviabiliza a aferição do cumprimento da obrigação por parte dos promitentes vendedores, comprometendo a exigibilidade da contraprestação pecuniária prevista no contrato.
5. A cláusula contratual referente ao objeto, por si só, não define de forma suficiente os direitos e bens objeto da transação, sendo necessário exame aprofundado do contexto contratual, o que inviabiliza a via executiva, inadequada para apuração de controvérsias que exijam dilação probatória.
6. Conforme o art. 787 do CPC, nos contratos bilaterais, incumbe ao exequente comprovar o adimplemento da sua obrigação como condição para a exigibilidade da contraprestação. Na ausência dessa prova, resta comprometido o título executivo.
7. A ausência de consentimento expresso do locador para a cessão do ponto comercial, reconhecida judicialmente em ação de despejo conexa, reforça a inexistência de direitos plenamente exigíveis pelos apelantes no contrato objeto da execução.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a incerteza, iliquidez ou inexigibilidade do título inviabiliza a execução, devendo o credor valer-se da via ordinária para a cobrança do crédito.
9. A nulidade do processo executivo por ausência dos pressupostos materiais do título é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O contrato que faz remissão a documentos acessórios não assinados pelas partes não atende ao requisito de certeza exigido para título executivo extrajudicial."; "2. A ausência de demonstração do adimplemento da contraprestação contratual inviabiliza a exigibilidade da obrigação assumida pela parte contrária."; "3. A execução fundada em título que não possui certeza, liquidez e exigibilidade deve ser extinta, cabendo a discussão da obrigação na via ordinária."; "4. A ausência de anuência expressa do locador para cessão do ponto comercial impossibilita a transmissão válida do estabelecimento e compromete a força executiva do contrato celebrado.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 476; 783; 784, III; 787; 803, I e parágrafo único. CC, art. 476. Lei no 8.245/91, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986176, 0701336-65.2024.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1960890, 0732209-06.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1903207, 0721007-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1932317, 0725783-75.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1814899, 0714249-31.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1171230, 0006227-41.2017.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08/05/2019, DJe 24/05/2019.